Tribunal: TJDFT
Processo: 0702346-71.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na origem.
2. A pretensão recursal é a obtenção de ordem judicial de suspensão das cobranças efetuadas a título de Coordenador Pedagógico entre setembro de 2022 a março de 2023, porque recebida de boa-fé e porque não se teria respeitado o devido processo legal.
3. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido ao fundamento de que o pagamento foi originado de erro administrativo, mas era visível e, portanto, caberia ao Agravante proceder a devolução mensal, observado os critérios legais.
4. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque o próprio servidor reconheceu o erro administrativo no seu pagamento, mas não efetuou a devolução dos valores em razão de ter um orçamento pessoal apertado. Contexto jurídico e fático que afasta a probabilidade do direito e urgência da medida.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.